Tribunal: TJMT
Processo: 1047053-03.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1047053-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]
Parte(s):

[ANDERSON DE ALMEIDA SILVA - CPF: 056.915.211-95 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Agravo Interno: 1047053-03.2025.8.11.0001

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Agravante(s): ANDERSON DE ALMEIDA SILVA

Agravado(s):

BANCO C6 S.A.

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento:

24 a 26 de Março de 2026 (Plenário Virtual)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes do alegado encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve decisão extra petita na decisão monocrática; (iii) determinar se a parte autora comprovou o alegado encerramento irregular de conta bancária sem notificação prévia, apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é afastada, pois as razões recursais apresentam impugnação suficiente aos fundamentos da decisão recorrida.

4.

Não há decisão extra petita, uma vez que a decisão monocrática limitou-se a examinar as questões submetidas à apreciação jurisdicional, mantendo-se dentro dos limites da demanda.

5.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

A reclamante não apresentou documentos ou elementos mínimos que comprovassem a existência de bloqueio ou encerramento irregular da conta, tampouco demonstrou a existência de saldo retido ou a ausência de notificação prévia.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que a mera alegação de falha na prestação de serviço, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para caracterizar o dever de indenizar.

8.

Diante da ausência de comprovação de ilicitude na conduta da instituição financeira, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado.

9.

O agravo interno revela caráter manifestamente infundado, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando as razões do recurso enfrentam, ainda que sucintamente, os fundamentos da decisão impugnada.

2.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de encerramento ou bloqueio indevido de conta bancária sem prova mínima da irregularidade.

3.

O encerramento de conta bancária pela instituição financeira, quando não demonstrada irregularidade ou dano efetivo, não enseja indenização por danos morais.

4.

O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.164.467/SP; TJMT, Recurso Inominado Cível no 1048230-36.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 27.02.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1040155-39.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da
decisão monocrática
(id. 342367868)

que
negou

provimento
ao recurso inominado por ela interposto, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende a reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática e sustenta a ocorrência de decisão
extra petita
, ausência de notificação do bloqueio, impossibilidade de produzir provas após o bloqueio, inexistência de conduta ilícita e violação de princípios ou cláusulas contratuais.

Nas contrarrazões, a parte agravada em
preliminar
alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito suplica pelo improvimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026